Tribunal: TJMT
Processo: 0040751-74.2010.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040751-74.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (ADVOGADO), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0002-51 (APELADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), MARCO AURELIO GARCIA - CPF: 064.852.318-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 8.835,57, ao fundamento de ausência de interesse processual, mediante aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. No curso do processo, o juízo de origem concedeu prazo ao Município para indicação de bens passíveis de constrição patrimonial e, posteriormente, extinguiu o feito sem oportunizar manifestação específica acerca do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia oitiva específica da Fazenda Pública, configura violação ao contraditório e decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação do Tema 1184/STF exige análise de circunstâncias concretas, como adoção de medidas prévias de cobrança e viabilidade do prosseguimento da execução, não sendo automática.

5. A intimação para indicação de bens penhoráveis não se confunde com a oportunidade de manifestação específica sobre os pressupostos de extinção com base no precedente vinculante, o que impõe a necessidade de prévia delimitação da controvérsia pelo juízo.

6. A extinção do feito sem oportunizar manifestação específica da Fazenda Pública configura decisão surpresa, em violação aos arts. 6º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

8. Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184/STF exige prévia manifestação específica da Fazenda Pública acerca do preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante. 2. A intimação para indicação de bens penhoráveis não substitui a necessidade de prévia oitiva da exequente sobre a incidência do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. A inobservância do contraditório prévio configura decisão surpresa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 10, 330, III, e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 4º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, N.U. 1011520-28.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2025, DJe 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, na execução fiscal movida em face de
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA
, que indeferiu a petição inicial, e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, uma vez que não foi intimado previamente para se manifestar sobre os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1184 do STF.

Assevera que não houve paralisação do feito por período superior a um ano sem movimentação útil, destacando a existência de citação válida da parte executada e de manifestação recente do exequente nos autos.

Alega, ainda, a inaplicabilidade da extinção promovida no caso concreto, ao argumento de que não estariam presentes os pressupostos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184/STF e Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A execução fiscal foi ajuizada em 16/12/2010 para cobrança de R$ 8.835,57 (CDA n. 210713 – Id. 374554398), com a parte executada tendo sido citada em 2012 (Id. 374554398 – fls. 06 – 08), sem penhora ou indicação de bens.

Após concessão de prazo ao Município para localização de bens penhoráveis, sobreveio sentença extintiva (Id. 374554873).

Assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida fundamentou-se na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse processual.

Consta dos autos que o juízo de origem concedeu prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública para localização de bens penhoráveis, nos termos do § 5º da Resolução CNJ nº 547/2024 (Id. 374554871).

Todavia, tal intimação não se confunde com a oportunidade de manifestação acerca do cumprimento dos requisitos exigidos pelo Tema 1184 do STF, os quais constituem fundamento autônomo para a extinção do feito.

Com efeito, a aferição do interesse processual, à luz do referido precedente, depende da verificação de circunstâncias específicas, tais como a adoção de medidas prévias de cobrança, o protesto do título ou a eventual reunião de execuções fiscais, matérias que exigem manifestação expressa da parte exequente.

Nos termos do art. 10 do CPC, é vedado ao julgador decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Além disso, o princípio da cooperação processual impõe ao juízo o dever de orientar as partes quanto às providências necessárias ao regular desenvolvimento do processo, o que inclui a indicação clara dos requisitos a serem demonstrados para fins de aplicação do entendimento firmado no Tema 1184 do STF.

In casu
, embora tenha havido intimação para localização de bens, não foi oportunizado ao Município manifestar-se especificamente sobre o atendimento dessas exigências, tampouco houve delimitação precisa do objeto da manifestação.

Tal circunstância compromete a efetividade do contraditório e configura decisão-surpresa, em violação aos arts. 10 e 6º do CPC.

No mesmo sentido, decide este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...)
5. O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.
(...) Tese de julgamento:
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. 2. A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante
.
(...) (N.U 1011520-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025) (g.n.)

As demais alegações recursais deduzidas pelo apelante, relativas à inexistência de paralisação do feito por período superior a um ano sem movimentação útil, à adoção de medidas prévias de cobrança, à possibilidade de reunião de execuções fiscais em face do mesmo devedor e à própria incidência dos pressupostos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, não comportam exame neste momento.

Isso porque tais questões não foram submetidas ao prévio contraditório nem apreciadas pelo juízo de origem, circunstância que inviabiliza sua análise por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância. Reconhecida a nulidade do
decisum
por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, resta prejudicado o exame das demais teses recursais relacionadas ao mérito da extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para assegurar manifestação específica da Fazenda Pública acerca do cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026